Tribunal: TJDFT
Processo: 0709703-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. JUSTIÇA. GRATUIDADE. RECURSO. PROCESSAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÕES. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. REDUÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA INSUFICIENTE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ANÁLISE PRELIMINAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE
1. Apresentada impugnação pelo agravado à gratuidade de justiça deferida à agravante exclusivamente para o processamento do recurso, não se desincumbiu ele de seu ônus de comprovação da capacidade financeira da recorrente para suportar os ônus recursais, de modo a infirmar a Declaração de Hipossuficiência Financeira firmada pela agravante, se limitando à afirmação baseada na remuneração bruta da recorrente, quando em cotejo com os documentos por ela acostados à inicial do Agravo.
2. Preconiza o §1o do art. 1.694 do Código Civil que "os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada", de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando, fatos que, via de regra, necessitam de dilação probatória completa.
3. Se a decisão que fixou os alimentos provisórios avaliou os elementos necessários à apreciação do binômio necessidade e possibilidade, estabelecendo montante razoável e proporcional diante das provas até então produzidas, não há se falar em sua reforma, necessitando o feito de dilação probatória para averiguar a real capacidade financeira da alimentante em cotejo com as reais necessidades do alimentando.
4. Nesse contexto, em um juízo de cognição não exauriente, os elementos de prova constantes dos autos não corroboram a argumentação da ré/agravante no sentido de que ela não detém condição financeira de suportar a prestação dos alimentos provisórios como fixados na origem. 4.1. A decisão deve ser mantida por seus fundamentos, sem prejuízo de posterior reanálise pelo juízo de origem, após a necessária instrução do feito.
5. Recurso conhecido e improvido.